Tribunal: STF
Processo: ARE 1513464
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato Administrativo. Reajustamento. Violação do art. 93, IX, da Lei maior. Inocorrência. Razões de Decidir Explicitadas pelo Órgão Julgador. Alegação de ofensa ao art. 5º, lv, da Constituição. Contraditório e ampla defesa. Devido processo legal, ausência de repercussão geral. Separação de Poderes. Controle de legalidade de atos administrativos. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação aos arts. 2º, 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. A decisão agravada assentou a ausência de ofensa ao art. 93, IX, da CF; o caráter reflexo de eventual violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; a inocorrência de afronta à separação de poderes pelo controle judicial de atos administrativos; e a necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida (do Tribunal de origem) carece de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se houve ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) pela decisão do Tribunal de origem; (iii) saber se o controle judicial dos atos administrativos pelo Tribunal de origem afrontou o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF); e (iv) saber se a análise das alegações recursais demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula nº 279/STF).



    III. Razões de decidir



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não impondo o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador de origem enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte e motivou adequadamente sua decisão.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação a esses princípios não apresenta repercussão geral.



    5. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF), conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.